Tribunal: TJBA
Processo: 8062286-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062286-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: RSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), por considerar prematura a medida antes da citação dos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração programada antes da citação dos executados, considerando a ausência de localização do devedor e a necessidade de assegurar a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 830 do CPC admite o arresto executivo de bens do devedor não localizado, independentemente de citação prévia. 4. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a reiteração de ordens de penhora via SISBAJUD (“teimosinha”), desde que respeitado o princípio da razoabilidade. 5. A penhora on-line, com uso das ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao Judiciário, visa conferir efetividade à tutela jurisdicional e evitar a frustração do crédito. 6. O indeferimento da medida, diante da não localização do devedor nos endereços indicados, viola o art. 797 do CPC, que consagra o princípio do interesse do credor. 7. A renovação de diligências por meio do SISBAJUD independe da comprovação de alteração patrimonial ou do exaurimento de outros meios de localização de bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido para confirmar a tutela recursal e determinar a realização de nova penhora via SISBAJUD, na modalidade de reiteração programada por 30 dias. Tese de julgamento: “1. É admissível o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração programada antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC. 2. A renovação da diligência independe da demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou do exaurimento de outras medidas de localização de bens.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 830 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1328067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 11.04.2013; TJPR, AI 0038167-36.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Luciano Campos de Albuquerque, 15ª C.Cível, j. 20.09.2021; TJSP, AI 2105817-53.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8062286-86.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA